Tribunal: STF
Processo: Rcl 61515
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Agnaldo Leite contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1000732-56.2019.8.26.0338), que não teria observado a tese firmada no Tema 492-RG (RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pela recorrida/reclamada ALBEV em face do recorrente/reclamante. Aduz ser devida a cobrança de consumo de água e, ainda, suposta cobrança de taxa de associação, por serviços que sequer são prestados, relativamente ao lote nº 26 da quadra P-1. Em sentença, o pedido autoral foi julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE (fls. 408/414), excluindo a pretensão de recebimento da taxa de associação após a notificação da desassociação [...].



    A Autora interpôs Recurso de Apelação, sobrevindo acórdão que reformou a sentença, para indevidamente condenar o Requerido/Reclamante ao pagamento de taxa de manutenção de associação, mantendo eternamente o Requerido associado [...].



    Com isso, o ora Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, demonstrando a afronta à Constituição Federal e a divergência jurisprudencial que conduzem à impossibilidade de condenação ao pagamento de taxa de associação, principalmente por se tratarem as associações de moradores de figura jurídica diversa dos condomínios. 



    Porém, o Des. Relator negou seguimento ao recurso, sob a seguinte argumentação [...].



    Interposto Agravo Interno com fulcro no art. 1.021 do CPC, sobrevindo decisão que entendeu que a decisão agravada estaria em perfeita sintonia com a orientação superior, ao concluir que pela exigibilidade das taxas de manutenção do loteamento. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), pela Seção de Direito Privado e posteriormente pela Câmara Especial de Presidentes, negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o argumento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 



    Ressalta-se desde logo que os julgadores originários confirmaram que houve pedido de desassociação por parte do Reclamante, em 16/01/2018. Não há discussão quanto a isso, tratando-se de fato incontroverso [...].



    Ocorre que, mesmo após o pedido de desassociação, o Tribunal de Justiça entendeu pela obrigatoriedade de pagamento da taxa de associação, razão pela qual se demonstra que A TESE DO RECURSO REPETITIVO INVOCADA PELO TJSP ESTÁ EM DESACORDO COM O ACÓRDÃO PROFERIDO. 



    Trata-se de CLARA VIOLAÇÃO AO TEMA 492, firmado pelo Recurso Extraordinário repetitivo nº 695911/SP [...]. 



     O acórdão reclamado decidiu exatamente em sentido contrário com a tese firmada. [...]



    Ainda, necessário pontuar que a ALBEV (Autora/Reclamada) é um loteamento (Associação sem fins lucrativos), com CEP próprio e bairro discriminado no Correio (Caraguatá). Além disso, trata-se de uma área de servidão, sendo que para alcançar a Estrada da Santa Inês para a Estrada Vila Albertina, é necessário passar pelo loteamento. 



    Posto isso, relembra-se que as associações de moradores são figuras jurídicas que não se confundem com condomínio e, assim, não obrigam legalmente aqueles que a elas não se associarem, pagar denominadas ‘taxas condominiais /associativas’. 



    [...]



    Além de a norma 13.465/2017 não ser aplicável a loteamentos (como no caso dos autos), o princípio constitucional da livre associação sobrepõe-se à referida legislação, em exegese ao art. 5º, inciso XX, da CRFB/88, deixando ao alvitro da pessoa associar-se ou manter-se associado, que dispõe que ‘ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado’



    Embora constitucionalmente protegida a liberdade de associação ou de não associação, o v. Acórdão reclamado imputa ao Reclamante a condenação em indenizar o Reclamado em valor referente à taxa de serviços, na qual não estavam atrelados, tendo em vista a não associação, bem como a não utilização dos benefícios a que teriam direito se associado.”



    Ao final, requer no mérito “seja provida a presente reclamação para reformar o acórdão, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos, anulando a decisão proferida em violação à decisão do STF (art. 992, CPC), determinando o recebimento do recurso extraordinário e afastando a cobrança de taxa de associação após a notificação da desassociação”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da reclamação.



    Entretanto, em seu mérito e em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. Transcreve-se os fundamentos do julgado que bem esclarecem a questão (Doc. 22, fls. 3-5): 



    “O recurso apenas comportará provimento se o recorrente demonstrar que, por ausência de similitude fática, a tese firmada no E. Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral não se aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido, a Rcl nº 28.187/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18.12.2017, e a Rcl nº 28.223/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3.5.2018. 



    E este não é o caso dos autos. 



    Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911/SP, sob a sistemática da repercussão geral, manifestou-se definitivamente no sentido de que ‘é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis’. Confira-se a fls. 693/694. 



    Neste contexto, o V. Acórdão recorrido (fls. 581/593) está em perfeita sintonia com a orientação superior, ao concluir que pela exigibilidade das taxas de manutenção do loteamento. 



    Confira-se trecho do V. Acórdão: ‘O que se extrai disso é que, tão logo esteja vigente a Lei nº 13.465/2017 (ou outra lei local que disponha na mesma linha), basta a publicidade (ciência inequívoca pelos titulares) do ato constitutivo da associação de titulares de lote para que ela ganhe a qualificação jurídica de uma administradora de imóveis, com o correlato direito de cotização, pouco importando o momento em que este ato constitutivo tenha sido firmado. (...) Já no que diz respeito ao outro requisito imposto pelo STF na tese firmada para o Tema 492, exigindo que os já possuidores de lotes tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis, ela claramente se refere, apenas e limitadamente, ao momento prévio à entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017. Ora, conforme destacado na tese formulada pelo voto vencedor, a questão central estaria no fato de que 'não há como se impor qualquer obrigação a quem não queira se associar (ou permanecer associado), ante a ausência de manifestação expressa de vontade nesse sentido e de previsão legal da qual  decorra uma relação obrigacional.' .Logo, no caso de uma 'desassociação' ocorrida após a vigência da Lei nº 13.465/2017, como no caso em janeiro/2018 (fls. 282/283) não há como lógica e juridicamente se compreender não perdure lei obrigando, clara e expressamente, à cotização de acordo com os atos constitutivos da associação de que se tenha ciência. (...) Na hipótese dos autos, portanto, o réu, além de ser associado em tempos pretéritos, presidiu a Associação por aproximadamente 7 (sete) anos, de modo que indubitavelmente possui conhecimento dos atos constitutivos da ré, conforme compreensão teleológica da tese firmada em repercussão geral, de sorte que não há como a parte se furtar do cumprimento da obrigação que, se antes decorria do vínculo associativo, agora se tornou legal. Portanto, cabível a cobrança de período posterior à vigência da referida lei, ou seja, a partir de fevereiro/2018 (fls. 49)’ (fls. 587/590). 



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC. 



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.”



    Em complemento, o contexto da demanda originária é uma Ação de Cobrança contra ex-associado de loteamento administrado pela reclamada, visando o pagamento das contribuições a partir da vigência da Lei 13.465/2017, na qual se comprovou “a prestação de serviços, como disponibilização de guarita, segurança, coleta de lixo, manutenção de áreas comuns, etc” (Doc. 7, fl. 11).



    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 492, ao concluir pela exigibilidade das taxas de manutenção do loteamento a partir de 1º/02/2018. 



    Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 492, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”.



    No referido julgado assinalei que diante da impossibilidade de retroatividade da norma, aqueles proprietários que adquiriram lotes antes da vigência da lei (local ou federal) somente serão onerados caso tenham anuído expressamente à obrigação. Noutro modo, aqueles que adquiram imóveis após a vigência das leis deverão arcar com os custos da atividade, desde que cumpridos todos os requisitos legais, tais como o registro da obrigação em Cartório de Registro de Imóveis.



    No caso dos autos, em que pese o Reclamante ser proprietário do imóvel previamente à edição da Lei 13.465/2017, foi outrora associado à ALBEV, inclusive há nos autos informação que exerceu cargo de presidente da associação, e somente manifestou a intenção de desligamento dos quadros associativos em 16/1/2018, após a entrada em vigor da respectiva norma.



    Logo, aplicável, ao caso concreto, o parágrafo único do artigo 36-A da Lei 6.766/1979, com a redação dada pela Lei 13.465/2017, que passou a prever a cotização entre os proprietários dos valores despendidos nas atividades desenvolvidas por associações de moradores. 



    Nesse sentido, cito trecho do Voto do Relator Min. DIAS TOFFOLI no RE 695.911/SP:



    “Como destaquei no início deste voto, houve a clara intenção do legislador federal de, por meio da Lei nº 13.465/2017, editar um parâmetro normativo apto a favorecer a regularização fundiária dessa configuração de lotes, seja para reconhecer a ela a formatação que, na prática, já vinha sendo observada (controle de acesso ao loteamento), seja para permitir vincular os titulares de direitos sobre os lotes à cotização (art. 36-A, caput e parágrafo único). A referida lei promoveu alterações no teor da Lei nº 6.766/1979, para nela inserir modalidade de loteamento nominada de acesso controlado (art. 2º, § 8º) [...]. 



    Acerca da constituição de associações para a administração das áreas públicas de uso comum em loteamentos, objeto de estudo nestes autos, a Lei de Parcelamento do Solo (Lei nº 6.766/79, com a redação dada pela Lei nº 13.465/2017) passou a disciplinar o seguinte: 



    ‘Art. 36-A. As atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis. 



    Parágrafo único. A administração de imóveis na forma do caput deste artigo sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos, cotizando-se na forma desses atos para suportar a consecução dos seus objetivos’ (grifo nosso). 



    A Lei nº 13.465/2017 fez importante modificação no Código Civil, nele inserindo a Seção IV, intitulada ‘Do Condomínio de lotes’: 



    ‘Art. 1.358-A. Pode haver, em terrenos, partes designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 



    § 1º A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 



    § 2º Aplica-se, no que couber, ao condomínio de lotes o disposto sobre condomínio edilício neste Capítulo, respeitada a legislação urbanística. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017 ) 



    § 3º Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017).’



    Vê-se, portanto, que a Lei nº 13.465/2017 trouxe duas importantes equiparações: a) equiparou a associação (de proprietários de imóveis, titulares de direitos sobre os lotes ou moradores de loteamento) ou qualquer entidade civil organizada com os mesmos fins à administradora de imóveis; e b) equiparou os loteamentos de acesso controlado (loteamentos regulares) a condomínios edilícios.



    [...]



    Por força das equivalências estabelecidas pela Lei nº 13.465/2017, abriu-se a possibilidade de cotização entre os beneficiários das atividades desenvolvidas pelas associações, desde que assim previsto no ato constitutivo das organizações. Cabe aqui recordar que, por óbvio, a lei se dirige aos loteamentos regularmente constituídos, ou seja, com aprovação junto ao poder público municipal e competente registro no cartório de imóveis.” 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente